Tribunal: TJDFT
Processo: 0715553-36.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, ERRO MATERIAL OU PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente no quais defende a existência de omissão quanto à data de emissão da nota fiscal de ID 29892629, utilizada como base para afastar a prejudicial de decadência. Sustenta que a mencionada nota não tem relação com defeitos no motor, os quais foram o objeto da condenação. Afirma ainda que o acórdão é contraditório com a prova produzida nos autos. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão. A prejudicial de decadência foi devidamente analisada e afasta pelos fundamentos expostos no acórdão. Ao contrário do sustentado pelo embargante, o fundamento utilizado no acórdão para afastar a decadência não foi embasado na nota fiscal de ID 29892629. Tal nota apenas foi citada para reforçar o argumento de que o vício oculto no motor surgiu após o conserto retratado na nota, datado de 20/11/2020. Por isso mesmo, em se tratando de vício oculto, o prazo de 90 (noventa) dias teve contagem iniciada após o dia 20/11/2020, de modo que não se configurou a decadência, pois houve reclamação ao fornecedor em 19/01/2021 e o reparo foi finalizado em 18/02/2021.
IV. Não há contradição entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e o julgamento. A suposta contradição entre o julgado e a prova dos autos não é sanável pela via dos embargos. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe.
V. Não se verifica a interposição dos embargos com intuito meramente protelatório, de modo que não há que se falar em imposição de multa à embargante, conforme pretensão deduzida pelo embargado em suas contrarrazões.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.